Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714884-75.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WELLINGTON ERNST FERREIRA Intimados os advogados do apelado – Dr. Wanderson Sá Teles dos Santos, OAB/DF 65.404A e Dr. Matheus Vinicius Barbosa Lima, OAB/DF 56.028A - para apresentar contrarrazões de apelação, esses não se manifestaram (Ids 64925837 e 64925842). Intime-se, pela derradeira vez, para que apresentem as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 64354240). Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES